Tribunal: TJDFT
Processo: 0739732-40.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739732-40.2021.8.07.0001 RECORRENTE: JOHNATHAN MOREIRA DOS ANJOS RECORRIDO: JL COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MADEIRAS - EIRELI - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESISTÊNCIA DA PARTE EXEQUENTE. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS DEVIDO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DA DEMANDA EXECUTIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença que julgou extinto o processo de embargos à execução, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, em razão da perda superveniente do objeto da ação em face da desistência da parte exequente. 2. Diante da defesa exercida nos embargos à execução e o fato de que a extinção da execução decorreu da extinção do processo sem resolução do mérito dos respectivos embargos, não se há cogitar em novo arbitramento de honorários, porquanto não houve atuação efetiva do advogado no processo de execução, extinto por efeito da sentença desconstitutiva, sob pena de se chancelar a dupla condenação pelo trabalho desempenhado somente em um dos processos, uma vez que o proveito econômico é único. 3. Apelação conhecida e recurso desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 85 do Código de Processo Civil, defendendo que são devidos os honorários sucumbenciais, mesmo na extinção sem julgamento do mérito dos embargos à execução, considerando que houve condenação ao pagamento da referida verba nos autos da execução. No aspecto, apresenta a existência de divergência jurisprudencial colacionando ementas de julgados do Superior Tribunal de Justiça para demonstrá-la. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Inicialmente, afasta-se a aplicação do Tema 587 do Superior Tribunal de Justiça, por ausência de similitude fática, considerando que a hipótese do referido precedente diz respeito às execuções promovidas em desfavor da Fazenda Pública. Não obstante, tem-se que o recurso especial merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 85 do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005